Tribunal: TJES
Processo: 0009242-44.2021.8.08.0035
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009242-44.2021.8.08.0035
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO
NEGATIVO DE C
OMPETÊNCIA –
JUÍZO DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/
ES -
SUSCITANTE –
JUÍZO D
O 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
- SUSCITADO –
INVESTIGADO/ACUSADO NÃ
O ENCONTRADO –
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS EFETIVADAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO –
CITAÇÃO QUE SE REVELARIA IMPOSSÍVEL PERANTE O JUÍZO SUSCITADO -
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
Mesmo com o entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que a determinação contida no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, deve ser procedida apenas quando esgotados todos os meios para localização do atual endereço do acusado, verificando no caso concreto que foram adotadas as diligências possíveis para localização do investigado/denunciado, não se obtendo êxito, imperiosa é a aplicação do sobredito dispositivo para fins de julgamento dos autos perante o juízo comum.

2.
De se destacar no caso concreto a aplicação do Enunciado Criminal n. 64, do FONAJE, que estabelece que "Verificada a impossibilidade de citação pessoal,
ainda
que
a certidão do Oficial de Justi
ça
se
j
a anterior à denúncia, os autos serão remetidos ao juízo comum após o oferecimento desta”
.

3.
O reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento do feito deve ser empreendido para fins, inclusive, de citação do acusado pela via editalícia.

4.
Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, por declarar a competência do juízo suscitante, da 7ª vara criminal de vila velha/es) para atuação e deslinde dos autos n. 00092424420218080035, nos termos do voto do E. Relator. RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Conflito Negativo suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/
ES
, manifestando reflexão jurídica que afasta a sua competência para fins de julgamento dos autos nº 00092424420218080035, reputando como competente para tanto o
JUÍZO
DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/
ES
, sob entendimento de que os fatos noticiados são abrangidos pelas disposições da Lei 9099/95.

Também como mencionado os autos originários tratam de suposto cometimento do delito de receptação, tratando-se de investigado/denunciado não encontrado para fins de proposta de transação ou citação.

Pois bem.

O juízo suscitante destaca, em síntese, que a competência para julgamento do feito deve ser direcionada ao juízo suscitado, pelo fato de que não foram adotas as medidas necessárias para localização do investigado/denunciado, notadamente quando do momento processual em que se realiza a citação, mas analisando detidamente os autos direciono as vênias necessárias para reconhecer a juridicidade dos argumentos externados pelo juízo suscitado.

É que mesmo com o entendimento consolidado nesta Corte no sentido de que “a determinação do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, possibilitando a alteração da competência do Juizado Especial Criminal para o juízo comum, deve ser procedida apenas quando esgotados todos os meios para localização do atual endereço do acusado”
1
, verificando no caso concreto que foram adotadas as diligências possíveis para localização do investigado/denunciado, não se obtendo êxito, parece-me imperiosa a aplicação do sobredito dispositivo para fins de julgamento dos autos perante o juízo comum.

No presente caso observo que, quando os autos tramitavam perante o juizado especial, foram efetivadas várias diligências no sentido de obter o endereço do suposto autor do fato, inclusive com o manejo de avançado sistema utilizado pelo Parquet, não se obtendo sucesso quanto ao ponto.

Desta forma, não há como se concluir que não foram adotadas as diligências prévias para fins de localização do investigado/denunciados, e ainda, é realmente de se destacar o Enunciado Criminal n. 64, do FONAJE, que estabelece que "Verificada a impossibilidade de citação pessoal,
ainda
que
a certidão do Oficial de Justi
ça
se
j
a anterior à denúncia, os autos serão remetidos ao juízo comum após o oferecimento desta
.

E é realmente possível verificar nos autos que o MP informou na Denúncia que foi tentada a localização do denunciado por meio do sistema PANDORA, sem êxito, razão pela qual efetivamente torna-se inócua a expedição de mandado de citação pelo juízo suscitado.

O reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento do feito deve ser empreendido para fins, inclusive, de citação do acusado pela via editalícia.

À luz do exposto, e, na linha do parecer do e. Procurador de Justiça,
CONHEÇO DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (
DA
7
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/
ES
) PARA ATUAÇÃO E DESLINDE DOS AUTOS N.
00092424420218080035.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao Suscitante e Suscitado.

É como voto.

1
TJES - Conflito de Jurisdição n. 48160144662, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Julgamento: 06/12/2017; Conflito de Jurisdição, 30150034939, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgamento: 28/03/2018; Conflito de Jurisdição, 100170043226, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Julgamento: 07/03/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.